Tribunal: TJBA
Processo: 8024236-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024236-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDES DA CUNHA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. JUROS MORATÓRIOS. SUBVINCULAÇÃO DE 60% AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professor da rede pública estadual da Bahia, com pedido liminar, objetivando compelir o Governador do Estado da Bahia a incluir os juros moratórios nos valores pagos a título de abono decorrente da complementação do FUNDEF, com destinação mínima de 60% aos profissionais do magistério, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da EC 114/2021. A impetrante sustenta que os juros de mora integram o montante global reconhecido judicialmente na ACO 648 (STF), devendo, portanto, ser vinculados à valorização do magistério. O Estado da Bahia argui ilegitimidade ativa, inadequação da via eleita e inexistência de direito líquido e certo, defendendo a natureza extraordinária dos valores e a ausência de obrigatoriedade de subvinculação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inclusão dos juros moratórios no cálculo da subvinculação de 60% prevista no art. 5º, parágrafo único, da EC 114/2021 para pagamento a profissionais do magistério com recursos oriundos de precatório do FUNDEF; (ii) determinar se é possível a compensação de valores supostamente pagos a menor em parcelas anteriores no âmbito do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é cabível para impugnar omissão administrativa concreta, não se tratando de impetração contra lei em tese, o que afasta a incidência da Súmula 266 do STF. A legitimidade ativa da impetrante resta configurada, por tratar-se de titular de direito próprio decorrente de sua condição funcional como professora da rede pública estadual de ensino. A jurisprudência do STF, do STJ, do TCU e do TJBA pacificou o entendimento de que os recursos oriundos de precatórios judiciais relativos ao FUNDEF possuem natureza extraordinária e não estão sujeitos automaticamente à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei 11.494/2007. O STF, ao julgar a ADPF 528, reconheceu a constitucionalidade do afastamento da subvinculação em relação aos recursos de precatórios do FUNDEF, inclusive quanto aos juros moratórios, cuja natureza jurídica é autônoma em relação ao principal (RE 855.091-RG). A ausência de norma legal expressa impondo a subvinculação de 60% aos juros moratórios recebidos judicialmente impede o reconhecimento de direito líquido e certo à destinação pleiteada. A pretensão de compensação de valores já pagos a menor demanda dilação probatória e exame técnico-contábil incompatível com a via estreita do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: Os juros moratórios oriundos de precatório judicial da complementação do FUNDEF possuem natureza jurídica autônoma e caráter extraordinário, não se submetendo à subvinculação de 60% prevista no art. 5º, parágrafo único, da EC 114/2021. A inexistência de norma legal expressa que imponha tal subvinculação inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo em sede de mandado de segurança. A compensação de valores supostamente pagos a menor exige dilação probatória, o que não é admissível na via mandamental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC 114/2021, art. 5º, parágrafo único; Lei 11.494/2007, art. 22; CTN, art. 161, § 1º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, art. 178. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.04.2022; STF, RE 855.091-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 08.04.2021; STF, MS 35675, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.05.2018; STJ, REsp 1933794/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 16.08.2021; TJBA, Apelação 8000050-37.2018.8.05.0132, Rel. Des. José Aras Neto, j. 02.03.2020; TJBA, Apelação 8000416-13.2018.8.05.0056, Rel. Des. José Rotondano, j. 11.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024236-25.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO FERNANDES DA CUNHA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do relator. Salvador, .